Tribunal: STF
Processo: RE 186228
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-08
Data de publicação: 1995-08-08

Ementa:
REAJUSTE DE VENCIMENTOS - DIREITO ADQUIRIDO - Consoante
a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  inexiste  direito
adquirido  aos reajustes  de 26.06%,  16.19% e  26.05%, relativos aos
meses  de julho de  1987, abril e  maio de 1988  e fevereiro de 1989,
respectivamente.  Precedentes:  recurso extraordinário  n.  144.756 -
Pleno  - Relator Ministro Moreira Alves - acórdão publicado no Diario
da  Justiça de  18 de  marco de  1994 -  ementario 1.73704  e recurso
extraordinário  n. 145.183-1,  do qual  foi designado  Redator para o
acórdão  o Ministro Moreira Alves, com decisão publicada no Diario da
Justiça  de 2 de marco de 1994 e ação direta de inconstitucionalidade
n.  694-1, por mim relatada,  cujo acórdão foi veiculado no Diario da
Justiça de 11 de marco de 1993.